Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701537-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOLDON LUIZ RIBEIRO REGO AGRAVADO: CLAUDETE APARECIDA RAMOS DE BRITO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Holdon Luiz Ribeiro Rego contra a decisão prolatada pelo e. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga - DF, que, nos autos do processo em fase de cumprimento de sentença no. 0015081-45.2013.8.07.0007, indeferiu o pedido de desconstituição de penhora de bem imóvel. Eis o teor da decisão impugnada: Trata-se de pedido de desconstituição da penhora, tendo em vista a alegação do Executado de que o bem penhorado é bem de família, à luz da Lei n. 8.009/90. Da análise da documentação acostada aos embargos à execução, tenho que não merece ser acolhido requerimento do Executado. O executado não comprovou que é proprietário de único imóvel. Consta na certidão de id. 219148249, que o imóvel está registrado no Primeiro Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis da cidade de Almas, Comarca de Dianópolis, Estado do Tocantins que o executado é proprietário do bem em conjunto com a credora. As partes adquiram o imóvel em conjunto. O bem não é propriedade exclusiva do devedor. Ademais, a credora assim pontuou que o bem foi objeto de ação de divórcio das partes, de modo que o praceamento do imóvel afigura-se viável. Portanto, REJEITO a impugnação e mantenho a penhora do imóvel, deferida na decisão de id. 202057877. Diante disso, preclusa a decisão, intime-se a parte exequente para que proceda à averbação do termo de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, oficie-se ao Cartório, pois a credora é beneficiária da justiça gratuita. Mantido, portanto, o leilão já designado, id. 219005903, para os dias 10/02/2025 e 13/02/2025. [...] A parte agravante alega que: (a) “inconformado com a Decisão Interlocutória de ID 220858206, que rejeitou a impugnação à penhora do imóvel localizado no lote no 7 da quadra 12, na Avenida Comercial, Setor Norte, esquina com a Rua 1, na cidade de Almas/TO, registrado sob o no 4-639 e matriculado sob o no 639, o qual se trata de bem de família do agravante homologou, onde restou violado a aplicação da Lei 8.009/90 por desconsiderar os requisitos que excluem a impenhorabilidade do bem de família, vem, perante esse Tribunal, postular a reforma da r. decisão, para que seja reconhecido a impenhorabilidade do bem e a suspensão de sua penhora”; (b) “a antes mesmo do decurso do prazo para apresentação de Impugnação à penhora e do efetivo exercício da qualitativa defesa técnica, por meio de Decisão ID 218592383, no dia 25/11/2024, declarou-se que não houve impugnação à penhora e foi homologado o laudo de avaliação com a consequente remessa ao NULEJ”; (c) “constata-se absoluta e frontal ofensa ao direito e ao exercício efetivo e qualitativo do direito de defesa, além de contrariedade ao devido processo legal consubstanciado no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal”; (d) “a probabilidade do direito está evidenciada no documento de ID 218592383 que comprova o fato da certificação indevida de ausência de impugnação e irregular homologação de avaliação com a remessa ao NULEJ, conforme explicitado no chamamento do feito à ordem ID 219042963”; (e) “O perigo de dano ou risco do resultado útil do processo se mostra no fato de que o D. Juízo a quo, mesmo após a apresentação de impugnação ao bloqueio (ID 219042963), que alegou e demonstrou se tratar do único imóvel do agravante, inclusive, não sendo encontrado outro imóvel após inúmeras diligências por parte do credor. Logo, trata-se de bem de família do agravante, sendo que o i. Juízo a quo homologou e certificou indevidamente a ausência de impugnação comprometendo o exercício qualitativo do direito de defesa”. Pede, liminarmente, a suspensão do leilão judicial do imóvel penhorado, com atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento para afastar a penhora do imóvel. Não recolheu preparo (beneficiário da justiça gratuita). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria inicialmente devolvida a este órgão revisional está centrada na possibilidade (ou não) de se determinar a suspensão do leilão do imóvel penhorado, designado para ocorrer em 10.02.2025 e 13.02.2025 (id 219005903 do processo principal). A questão de fundo está em saber se o imóvel constrito seria bem de família, bem como saber se existiu alguma nulidade processual que cause cerceamento de defesa. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. De início, a Lei no. 8.009/1990, a qual dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, estabelece que: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, e todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Por sua vez, no processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Nessa ordem de ideias, e considerando ser ônus do devedor a comprovação dos requisitos da impenhorabilidade do imóvel, tenho que o óbice legal não ficou evidenciado, ao menos, em juízo de prelibação. No caso concreto, ao examinar os autos eletrônicos do processo principal, a parte agravada (exequente) indicou o bem imóvel para penhora em junho de 2024 (id 199260598), fazendo a prova da compra do imóvel pelo agravante pela certidão negativa de ônus (id 199263752) (Lote no. 7 da quadra 12, Avenida Comercial, Setor Norte, esquina com a rua 1, Cidade de Almas – TO, Registro n°4-639, sob a matrícula no 639). Na certidão de matrícula, de 20.06.2024, consta que o imóvel foi adquirido em 28.08.2007, pelo devedor (agravante) e pela exequente (agravada), que ainda figura como coproprietária do bem no registro civil (id 201348710). O devedor (agravante) apresentou tempestivamente a impugnação à penhora, na qual sustentou a impenhorabilidade do imóvel por constituir bem de família legal (id 219160889). Aduziu que “o imóvel em questão foi objeto de acordo homologado judicialmente, conforme registrado nos autos do processo, no ID 39277277 (pág. 51-54). No referido acordo, ficou estipulado que o bem, atualmente sujeito à penhora, permanecerá sob a posse do executado, ou seja, o executado continuará a detê-lo até o cumprimento integral das obrigações acordadas. Tal disposição foi formalmente homologada e incorporada ao processo, conferindo-lhe plena validade e eficácia.” Requereu, ao final, a desconstituição da constrição havida. Instruiu a impugnação com: (a) uma “certidão de inteiro teor de matrícula com os atos existentes” expedida pelo Primeiro Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis da Cidade de Almas-TO (id 219148249), em que constou o registro da propriedade imobiliária do imóvel penhorado; (b) um comprovante de consumo de serviços de saneamento do imóvel em questão, em nome do agravante, referente a agosto de 2024 (id 219148250); (c) um comprovante de fatura de consumo de energia elétrica, em nome do agravante, referente ao imóvel em questão, do mês de outubro de 2024 (id 219148251). A exequente (agravada), em resposta à impugnação, defendeu que o devedor (agravante) não comprovou, suficientemente, os requisitos de bem de família (id 220557058). Argumentou que “a mera juntada de duas contas de consumo em nome do devedor não constitui elemento apto a comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e que é efetivamente utilizado como moradia permanente pela entidade familiar”. Defendeu que “o imóvel penhorado foi objeto de partilha no divórcio das partes na Vara de Família, assim como a dívida cobrada no presente processo, de modo que o imóvel em questão não pode ser protegido como bem de família”. A alegação de nulidade processual (por cerceamento de defesa) não se sustenta. O devedor (agravante) apresentou a impugnação à penhora de forma tempestiva. A defesa foi recebida pelo Juízo. A parte exequente foi ouvida em sequência. Os argumentos apresentados pelo devedor em sua impugnação foram apreciados e decididos (embora de forma contrária aos seus interesses). Nessa ordem de ideias, considerando que não ocorreu prejuízo processual à parte impugnante (agravante), não há o que ser anulado (Código de Processo Civil, artigo 283, parágrafo único). Com relação à impenhorabilidade, efetivamente o devedor não se desincumbiu de comprovar, de forma satisfatória, que o imóvel em questão seria o único de sua propriedade e utilizado como moradia permanente. Trouxe apenas duas contas de serviços públicos, que, isoladamente, constituem frágeis elementos para comprovar a natureza jurídica de único bem de família. Conforme já ponderou a jurisprudência, “compete ao interessado no reconhecimento do imóvel como bem de família guarnecer os autos com certidões que retratem o seu acervo patrimonial imobiliário, demonstrando se tratar de bem único e que serve de residência ao executado” (acórdão 1299670, Sexta Turma Cível, Rel. Des. Alfeu Machado, DJE : 25/11/2020). É de se ponderar, também, que o imóvel foi adquirido conjuntamente pelas partes. Apesar de ter sido objeto de partilha amigável, conforme a acordo judicial firmado em 2012, a penhora servirá para quitar as obrigações originadas da própria partilha de bens, cujo débito está sendo executado no processo principal (pró-labore e lucros apurados na proporção das cotas de sociedade empresária Auto Escola Confiança). Nessas circunstâncias, temos precedentes que entendem pelo descabimento da proteção legal ao devedor inadimplente (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENFEITORIAS. IMÓVEL PARTICULAR. PENHORA. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. INVOCAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. É possível a penhora do imóvel particular no qual reside o ex-cônjuge para garantir o pagamento da quota-parte das benfeitorias do outro reconhecida em partilha efetivada judicialmente. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1928916, 0729228-70.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO. REJEIÇÃO. IMÓVEL. PARTILHA. DIVÓRCIO. PENHORA. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VARA DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCABÍVEIS. Apontado nas razões recursais o suposto desacerto da decisão atacada, atendido o princípio da dialeticidade, afasta-se a preliminar de ausência de impugnação específica da decisão. Imóvel partilhado judicialmente, fruto da comunhão de esforços de ex-cônjuges quando vigente a sociedade conjugal, pendente o pagamento de quota-parte em favor de um dos co-proprietários, não pode ser reconhecido como bem de família legal (Lei 8.099/90), sob pena de enriquecimento sem causa de uma das partes. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, é a vara de família a responsável pelo cumprimento de sua sentença de partilha, na forma do artigo 516, II, do Código de Processo Civil. Não são devidos honorários recursais em sede de agravo de instrumento quando interposto contra decisão interlocutória que não fixou sucumbência. O exercício do direito de recorrer, por si só, não comprovada das hipóteses taxativas constantes do artigo 80, do Código de Processo Civil, não caracteriza litigância de má-fé. (Acórdão 1004682, 20160020396194AGI, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/03/2017, publicado no DJe: 28/03/2017.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL OBJETO DA MEAÇÃO ENTRE EX-COMPANHEIROS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou parcialmente a impugnação, mantendo-se a penhora de bem imóvel. 2. Não há se falar em novação da dívida quando o valor cobrado, em sede de cumprimento de sentença, decorre de acordo entabulado pelas partes para meação de bem, objeto de condomínio. 3. Possível a penhora do bem, objeto da meação, como forma de concretizar a partilha e consequente extinção do condomínio entre ex-companheiros, não incidindo a proteção da impenhorabilidade do bem de família. 4. Recurso conhecido e desprovido. (acórdão 1144108, 0717053-54.2018.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/12/2018). Nesse quadro processual, tendo em vista a fragilidade da comprovação da natureza de bem de família pelo devedor (agravante), bem como a causa debendi perseguida nos autos, é de se indeferir o pedido em virtude da ausência de plausibilidade jurídica. Indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões. Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator